Tribunal: TJSP
Processo: 1061461-64.2018.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1061461-64.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelado EDERSON LIMA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
reexame necessário e negaram provimento ao recurso do INSS, v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061461-64.2018.8.26.0053 -Voto no 26.852
2
Apelação / Remessa Necessária no 1061461-64.2018.8.26.0053
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Ederson Lima da Silva
Comarca: São Paulo
Voto no 26.852
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
CARTEIRO – MALES NA COLUNA - INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO
CAUSAL DEMONSTRADO - LAUDO PERICIAL
CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário parcialmente provido. Recurso do
INSS desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida pela parte obreira
alegando padecer de males na coluna, contraídos no exercício de suas
atividades profissionais, o que teria causado a redução de sua
capacidade para o trabalho e conduziria ao direito à percepção do
benefício acidentário.

A ação foi julgada procedente, condenando-se o INSS a
pagar ao obreiro o benefício de auxílio-acidente de 50% sobre o salário-
de-benefício a ser calculado em liquidação, a partir de 03/07/2019,
vedada a cumulação com benefício de aposentadoria e observada a
prescrição quinquenal, mais abono anual (Lei no 8.213/91, art. 40). A
contar da citação, incidem juros moratórios mensais sobre o total
acumulado das parcelas vencidas até aí e, a partir de então, sobre o
valor de cada parcela vencida, mês a mês. Os juros serão de 0,5% até o
início da vigência do Novo Código Civil (10 de janeiro de 2003), de 1%

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061461-64.2018.8.26.0053 -Voto no 26.852
3
desde referida data até 30 de junho de 2009, e, a partir de então,
incidem os juros de 0,5% aplicados à caderneta de poupança, nos
termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação que lhe foi
dada pela Lei no 11.960/2009. Os valores devidos pelos benefícios em
atraso serão atualizados nos termos dos arts. 41 e 41-A da Lei 8.213/91
e alterações posteriores, aplicando-se o INPC para fins de correção
monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei no
11.430/06, consoante o Tema 905 do STJ. Os honorários advocatícios
foram fixados em 15% das parcelas vencidas até a sentença (fls. 69/71).
Apela o INSS arguindo, preliminarmente, a necessidade de
submissão da decisão ao reexame necessário. No mérito, busca a
reforma da r. sentença, ao argumento de que não foram preenchidos os
requisitos necessários para a concessão do amparo infortunístico,
especialmente a incapacidade laborativa. Subsidiariamente, requer a
redução da verba honorária (fls. 76/82).
O recurso não foi respondido.
Decisão submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
Conheço da remessa oficial por força do que dispõe o art.
496, inciso I, do novo Código de Processo Civil.
Narra o autor, na inicial, ter adquirido doença ocupacional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061461-64.2018.8.26.0053 -Voto no 26.852
4
(males na coluna) em decorrência do esforço físico e da agressividade
das suas atividades laborais como carteiro, resultando sequelas
permanentes que reduzem sua capacidade laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 49/57) o expert,
valendo-se de exames físico e dos documentos médicos constantes dos
autos, concluiu que o autor: “1) É portador de história clínica
documentada de Lombalgia crônica determinada por discopatia. Trata-
se de patologia degenerativa cuja etiologia está atrelada a
características heredo constitucionais. 2) No presente caso, instalou-se
e eclodiu em um autor jovem cuja atividade habitual tem exigências
sobre o eixo vertebral quer na constante movimentação nos serviços de
separação quer no transporte de peso durante longas caminhadas. A
concausa está clara e o nexo deve ser estabelecido.Fato, aliás,
reconhecido pela empresa que emitiu CAT. 3) Do ponto de vista clínico,
as alterações funcionais são crônicas e definitivas e exigem a
imposição de restrições. Não respeitá-las é o mesmo que conduzir o
autor ao agravo. Caracterizado prejuízo ao seu pleno potencial de
trabalho que classifico como uma incapacidade laborativa parcial e
permanente.” (fl. 52).
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz a quo julgou
procedente o pedido, concedendo o auxílio-acidente e outro não poderia
ser o deslinde da ação, que não a procedência.
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar
que o obreiro ressente-se de sequelas determinantes de dano à saúde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061461-64.2018.8.26.0053 -Voto no 26.852
5
com repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que estas
foram agravadas por seu trabalho como carteiro.
O nexo causal, além de admitido pelo expert, restou
comprovado pela CAT emitida pela empregadora (fl. 17).
Sabe-se que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e definitiva. Presentes estes requisitos, é de rigor o
deferimento da reparação.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação
de índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-
se o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE, acolhendo-se parcialmente,
neste ponto, o reexame necessário.
Os juros de mora serão aqueles corretamente estabelecidos
na r. sentença.
Por fim, tratando-se de sentença ilíquida, os honorários
advocatícios devem ser fixados somente na fase de liquidação, nos
termos do art. 85, §4o, II do CPC. Dá-se provimento ao reexame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1061461-64.2018.8.26.0053 -Voto no 26.852
6
necessário também quanto a isto, restando prejudicado o pedido da
autarquia.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário, nos termos supra e NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso autárquico.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator